Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Apelações nas quais as Defesas postulam a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, e a revogação da prisão preventiva.

2. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.

3. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, correta a sentença que mantém a segregação cautelar, ainda que fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.